Tribunal: TJBA
Processo: 8119125-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119125-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEBORA BISPO ARAUJO Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO A FUNDO DE INVESTIMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS CLASSIFICADOS COMO UNILATERAIS, APÓCRIFOS E SISTÊMICOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 429, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1061 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU PROVA IDÔNEA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CONSUMIDORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO FUNDO CESSIONÁRIO ALEGANDO CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ANÁLISE DA EXPRESSÃO "INTERESSE DE CONTRATAR" UTILIZADA PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (Embargante) contra Acórdão (Voto ID 87833158) que deu provimento à Apelação da Autora/Apelante para reformar a sentença e julgar procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Embargante alega a existência de contradição no julgado (ID 90932444), sustentando que o Acórdão desconsiderou o supedâneo documental probatório que atestaria a validade da contratação impugnada, ignorando que a Autora não arguiu formalmente a falsidade da assinatura, mas apenas o "interesse de contratar" (ID 90932444, p. 12). Pleiteia a reforma do Acórdão com a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição no Acórdão embargado passível de correção pela via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se a impugnação da Autora quanto ao "interesse de contratar" (ID 87167138) afasta a necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade e da autenticidade da contratação por assinatura eletrônica/biometria facial (ID 87166365 e ss). III. RAZÕES DE DECIDIR Não há contradição no Acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente a tese do Embargante, asseverando que a Apelante impugnou especificamente os documentos apresentados pela Ré, classificando-os como "unilaterais, apócrifos e sistêmicos" em sua Réplica (ID 87167138), e afirmou que a assinatura na proposta de adesão (ID 87166365) representava apenas "interesse de contratar", não a efetiva contratação. Esta impugnação, ainda que utilizando o termo "interesse de contratar", aliada à alegação de que os documentos eram apócrifos e ao fato de a Autora ter combatido formalmente o vínculo desde a Petição Inicial (ID 87166348) sob alegação de fraude, impõe a necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade. O Acórdão aplicou corretamente o art. 429, inciso II, do CPC, que estabelece que incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade. A decisão se pautou no firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, cuja tese jurídica dispõe: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade" (Voto ID 87833158, p. 37). O Embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (seja pelo CDC, seja pelo art. 429 do CPC, seja pelo Tema 1061/STJ), ao deixar de requerer perícia grafotécnica ou apresentar outros meios idôneos que ratificassem a validade da assinatura eletrônica/biometria quando a contratação era veementemente negada pela alegada devedora. A mera juntada de faturas e telas sistêmicas (IDs 87167130 a 87167135) não se reveste da força probatória necessária para comprovar a contratação quando a validade do consentimento eletrônico é contestada. A contradição que viabiliza a admissão dos Embargos de Declaração pressupõe incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, o que não se verifica no caso. A insatisfação do Embargante decorre da rejeição da sua tese defensiva e da valoração probatória realizada pelo Tribunal, o que remete ao error in judicando e não autoriza reforma pela via estreita dos aclaratórios. O recurso revela, em verdade, intuito de obter indevidos efeitos infringentes para rediscussão do mérito, expediente não contemplado pela sistemática processual dos Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A valoração do conjunto probatório pelo órgão julgador, com aplicação da distribuição do ônus da prova conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ, não configura contradição passível de correção por Embargos de Declaração. A impugnação à autenticidade de contratação por assinatura eletrônica e biometria facial, ainda que utilizando a expressão "interesse de contratar", quando acompanhada de alegações de que os documentos são apócrifos e da negativa formal do vínculo desde a inicial, impõe ao apresentante do documento o ônus de comprovar inequivocamente a manifestação de vontade e a validade da contratação. A ausência de perícia grafotécnica ou de outros meios probatórios idôneos para demonstrar a autenticidade de assinatura eletrônica contestada, aliada à apresentação apenas de faturas e telas sistêmicas, não permite concluir pela validade da contratação. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 429, II e 1.022; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061 (Recurso Especial representativo da controvérsia sobre ônus da prova em impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119125-02.2023.8.05.0001, em que figuram como embargada DEBORA BISPO ARAUJO e como embargante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora